Tribunal: TJDFT
Processo: 0011246-79.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011246-79.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DIRCE COELHO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 9234366, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STJ (ID 9234369) determinou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, para que aguardassem o pronunciamento de mérito do REsp 1.492.221 (Tema 905) e do RE 870.947 (Tema 810), afetados pelo regime de recursos repetitivos. Julgados referidos paradigmas pelos respectivos Tribunais Superiores, esta Corte de Justiça negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, e determinou a remessa dos autos ao STJ, diante de teses não abarcadas pelo paradigma mencionado. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 33520139 – p. 18/19), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.017 (REsp , do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1o E 3o DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ." 2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa. 3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 5. De acordo com o art. 3o do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. 9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo. 10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor. 11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. 12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado. 13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação. 14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. 15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/21). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 9234103): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE - GARC. ATUAL GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. EXTENSÃO. PROFESSOR APOSENTADO. INCORPORAÇÃO PREVISTA NA LEI No 4.075/2007 E NA LEI No 5.105/2013. DEMONSTRAÇÃO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES PREVISTAS NAS NORMAS. RESSALVA. GRATIFICAÇÃO JÁ PERCEBIDA NO MESMO PERÍODO. 01. Nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, uma vez que se trata de relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora. 02. Conforme determinam as Leis no 4.075/2007 e no 5.105/2013, a Gratificação de Regência de Classe - GARC, atualmente denominada Gratificação de atividade Pedagógica - GAPED, é devida aos professores aposentados que ocuparam cargos de diretor e vice-diretor. 03. Demonstrando a parte o efetivo exercício das atividades previstas nas normas, faz jus à incorporação da mencionada gratificação durante tal período, ressalvadas eventuais parcelas já percebidas com base no mesmo período. 04. Apelação conhecida. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014